Tribunal: TJDFT
Processo: 0707551-71.2021.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707551-71.2021.8.07.0005 RECORRENTE: FLORA PEREIRA DO NASCIMENTO RECORRIDOS: ANTÔNIO GOMES DA SILVA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. FAMILIAR. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. A questão submetida ao exame deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em verificar a respeito do preenchimento dos requisitos necessários para o reconhecimento da aquisição originária de propriedade de imóvel. 2. A usucapião consubstancia o modo de aquisição da propriedade que, para ser reconhecida, demanda a implementação de dois elementos básicos, quais sejam: a) a posse; e b) o tempo. Entende-se que esse instituto evidencia uma modalidade de aquisição originária da propriedade ou de outro direito real sobre coisa alheia, consistente na posse ininterrupta, com intenção de dono, sem óbices e diante do decurso do prazo previsto no Código Civil. 3. A posse é o elemento básico da usucapião e a posse ad usucapionem deve ser contínua, pacífica e exercida com a intenção de dono no prazo estipulado. Assim, a posse não pode ter intervalos, defeitos e questionamentos. 3.1. Outro dado elementar é o tempo. Nesse contexto a posse deve durar pelo prazo estipulado na norma até que seja constituída a aquisição da propriedade. Logo, para qualquer modalidade de usucapião é necessário a continuatio possessionis, ininterruptamente, por todo o lapso de tempo exigido. 4. A ação de usucapião tem como principal efeito a constituição do título correspondente à aquisição originária do domínio do bem. 5. De acordo com a regra prevista no art. 1238 do Código Civil aquele que por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu, adquire a propriedade do imóvel, independentemente de justo título e boa-fé. Esse prazo pode ser reduzido para dez anos nos casos em que o possuidor tenha estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele tenha erigido obras ou desempenhado serviços de caráter produtivo (art. 1238, parágrafo único, do Código Civil). 6. A usucapião familiar se encontra prevista no art. 1240-A do Código Civil, sendo certo que para o reconhecimento da aludida pretensão é exigido o exercício ininterrupto e sem questionamento, por 2 (dois) anos, de posse direta, com exclusividade, sobre imóvel com a área de até 250 m2 (duzentos e cinquenta metros quadrados) de propriedade conjunta com o ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. 7. O exercício da posse de parte da área do imóvel de propriedade do recorrido não ocorreu com intenção de dono e sem óbices. 7.1. É inviável, portanto, o reconhecimento da aquisição originária do imóvel, por meio da usucapião extraordinária, nos termos da norma prevista no art. 1238, parágrafo único, do Código Civil. 8. A presente hipótese é de separação de fato e não de abandono de lar pelo ex-cônjuge o que inclusive, ocasionou a separação e posterior divórcio. 8.1. Assim, a usucapião familiar, com previsão normativa no art. 1240-A do Código Civil, também não confere a prerrogativa, à apelante, à obtenção do reconhecimento da pretendida aquisição originária. 9. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.238 e 1.240-A, ambos do Código Civil, ao argumento de que preenche todos os requisitos legais à concessão da usucapião. Verbera que a recorrente demonstrou a posse exclusiva por mais de 20 (vinte) anos, com ânimo de dona, tendo realizado benfeitorias no imóvel e pagamento de todas as despesas, o que configuraria aquisição originária da propriedade. Suscita dissenso pretoriano com julgado de Tribunal Estadual, a fim de demonstrá-lo; e b) artigo 5o, inciso XXIII da Constituição Federal, asseverando ofensa ao princípio da função social da propriedade, por não ter sido considerado o uso do imóvel como residência da recorrente, pessoa idosa, responsável pela família e pela preservação e valorização do bem. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece ser admitido. Isso porque “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF (...)”. (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que assim não fosse o apelo não deveria seguir em relação à indigitada ofensa aos artigos 1.238 e 1.240-A, ambos do CC, pois para apreciar a tese recursal, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco caberia dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 5o, inciso XXIII da CF, uma vez que não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). Igualmente o apelo não deveria seguir quanto ao arguido dissídio interpretativo, pois “Nos termos dos artigos 1.029, § 1o, do CPC/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, é inviável o conhecimento do recurso especial pela alínea "c" do permissivo constitucional, quando não demonstrada, como no caso em apreço, a similitude fática entre as hipóteses confrontadas, inviabilizando a análise da divergência de interpretação da lei federal invocada”. (AgInt no AREsp n. 2.701.662/GO, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJe de 20/12/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento de custas e dos honorários advocatícios sucumbenciais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027